Tribunal: STF
Processo: Rcl 49823
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público de Contas do Estado de Pernambuco diante do alegado descumprimento pela Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco (PGE-PE), pela Fundação de Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco (FUNAPE) e pela Agência de Regulação dos Serviços Delegados do Estado de Pernambuco (ARPE), do que decidido na ADI 5.406 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 27/4/2020). 
    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 
    I - LEGITIMIDADE DO AUTOR
    O Reclamante é órgão constitucionalmente instituído pelo art. 130 da Constituição Federal, com atuação no controle externo da Administração Pública do Estado de Pernambuco e responsável pela promoção da defesa da ordem jurídica, com permissão legal para representar ao Tribunal de Contas e aos órgãos competentes a fim de que adotem as medidas de interesse da Administração e do Erário, conforme art. 114, I, da Lei Estadual nº 12.600/2004.
    Nesse diapasão, cabe aos procuradores do órgão atuar como custos legis nos processos de registro de admissão de pessoal efetivo, bem como naqueles afeitos aos registros de aposentadoria que tramitam perante o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, incumbindo-lhes, outrossim, zelar pelo respeito à regra do concurso público prevista na Constituição Federal.
    A presente Reclamação versa sobre a manutenção, pelo Estado de Pernambuco, de provimentos de cargos públicos glosados por essa Suprema Corte, porquanto apoiados em normas declaradas inconstitucionais em decisão de mérito proferida em caráter unânime na ADI 5406-PE, desde 26.06.2020, por consubstanciadores de ofensa ao princípio do concurso público, influenciando, pois, nas atividades funcionais do ora Reclamante. 
    Ademais, a legitimidade ad causam do Reclamante se fundamenta a partir da sua figuração, na qualidade de amicus curiae nos autos da ADI 5406-PE, em que 2 exarada a decisão cuja autoridade está sendo afrontada pelo Estado de Pernambuco, tendo sido, ademais, o autor da representação que ensejou o ajuizamento da aludida Ação Direta pela Procuradoria-Geral da República.
    II - CABIMENTO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO. OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO DE MÉRITO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
    A presente Reclamação decorre do não cumprimento pelas autoridades reclamadas do teor da deliberação de mérito proferida nos autos da ADI 5406-PE, publicada em 26.06.2020 no DJe nº 161/2020 de 25.06.2020, que julgou procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, para declarar, sob fundamento de provimento derivado irregular de servidores a pretexto de reestruturação de órgão público, a inconstitucionalidade: a) dos arts. 2º, caput, I a IV e § 2º, 21, 24, 25, caput, § 1º, § 2º, I a IV, §§ 3º a 6º, 26, 28, caput e parágrafo único, 29, e Anexo II da Lei Complementar 274, de 30 de abril de 2014; b) dos arts. 2º, caput, I a IV e § 2º, 21, 24, 25, caput, § 1º, § 2º, I a IV, §§ 3º a 6º, 26, 28, caput e parágrafo único, 29, e Anexo II da Lei Complementar 275, de 30 de abril de 2014; c) do art. 1º, caput e §§ 1º e 2º, e dos arts. 2º e 3º, § 1º, I a V, e §§ 2º e 3º, e art. 4º, caput e parágrafo único, e Anexo I da Lei Complementar 283, de 6 de junho de 2014; d) do Decreto 42.054, de 17 de agosto de 2015; e) do Decreto 42.118, de 10 de setembro de 2015, todos do Estado de Pernambuco, in verbis:
    (...)
    Como já decidiu esse Pretório Excelso, a eficácia vinculante da decisão de 4 mérito exarada em ação direta de inconstitucionalidade, de natureza erga omnes, tem início com a publicação da ata da sessão de julgamento, como assentado no julgado abaixo ementado, litteris:
    (...)
    No caso sob apreço, da ADI 5406-PE, a deliberação dessa Suprema Corte fora expedida em 27.04.2020 e publicado o Acórdão correspondente em 26.06.2020, no 5 DJe nº 161/2020 divulgado no dia 25.06.2020. Contra o r. julgado, foram opostos Embargos de Declaração pelo Estado de Pernambuco em 03.08.2020, com vistas ao afastamento de alegada contradição e modulação dos efeitos do provimento.
    Contudo, é firme a intelecção desse STF acerca da inaptidão dos Aclaratórios para obstar a implementação da decisão prolatada em sede de ADI:
    (...)
    Nesse sentido, resta claro que os efeitos da decisão proferida nos autos da ADI 5406-PE se iniciaram a partir da publicação da ata da respectiva sessão de julgamento, isto é, em 26.06.2020, impondo aos Reclamados, desde então, o desfazimento dos provimentos derivados efetuados com fulcro nas Leis Complementares nºs 274/2014, 275/2014 e 283/2014, todas do Estado de Pernambuco, porque declarados inconstitucionais no julgado referido.
    Nada obstante, apesar de haver registro expresso, no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, acerca da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos e normativos impugnados no r. julgado referido, o fato é que os servidores beneficiados pelos provimentos derivados inconstitucionais continuam exercendo irregularmente cargos efetivos para os quais não foram aprovados em concurso público.
    (...)
    Ressai patente, pois, a omissão dos Reclamados no cumprimento da deliberação proferida nos autos da ADI 5406-PE, sendo de todo cabível a presente Reclamação a fim de que essa Suprema Corte adote as providências necessárias para assegurar a autoridade de seu julgado, a teor do disposto no art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil (CPC), in verbis:
    (...)
    Impende, por oportuno, salientar que se encontram homologados e vigentes certames públicos para admissão de pessoal efetivo nos cargos cujos provimentos foram efetuados de modo inconstitucional pelas Leis Complementares de Pernambuco nº 274/2014 (FUNAPE) e 275/2014 (PGE) (documentação em anexo). Logo, a omissão das autoridades reclamadas em conferir cumprimento ao quanto deliberado por essa Suprema Corte configura não só vulneração à autoridade de decisão desse Excelso Pretório, mas também preterição dos candidatos regularmente aprovados naqueles concursos públicos, consoante iterativa orientação desse Tribunal, abaixo ilustrada:
    (...)
    Requer “a procedência do pedido formulado nesta Reclamação, confirmando a liminar postulada a ser concedida, para que haja o imediato cumprimento da deliberação exarada na ADI 5406/PE, mediante o afastamento dos servidores beneficiados pelas leis declaradas inconstitucionais”.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I,“l”, e 103-A,“caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido por esta CORTE na ADI 5.406 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 27/4/2020): 
    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS COMPLEMENTARES 274, 275 E 283/2014 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA. SÚMULA VINCULANTE 43. OFENSA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
    1. A Constituição da República erigiu a exigência de concurso público para provimento de cargos públicos como verdadeiro pilar de moralidade e impessoalidade no serviço público, assegurando à Administração a seleção dos melhores e mais preparados candidatos e aos administrados chances isonômicas de demonstrar conhecimento e de buscar o acesso a esses cargos. 
    2. A reestruturação de cargos, fundada em evolução legislativa de aproximação e na progressiva identificação de atribuições, não viola o princípio do concurso público quando: (i) uniformidade de atribuições entre os cargos extintos e aquele no qual serão os servidores reenquadrados; (ii) identidade dos requisitos de escolaridade para ingresso no cargo público; (iii) identidade remuneratória entre o cargo criado e aqueles extintos. 
    3. É inconstitucional a lei estadual que, a pretexto de reestruturar órgão público, propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 
    4. Ação direta julgada procedente.
    No presente caso, o Ministério Público de Contas do Estado de Pernambuco afirma que a PGE-PE, a FUNAPE e a ARPE, até a presente data, não cumpriram o que se determinou no supracitado precedente, ou seja, ainda não providenciaram a ineficácia do ato declarado inconstitucional, com a cessação de seus efeitos concretos em relação aos funcionários públicos listados.
     Ocorre que a jurisprudência desta CORTE já se firmou no sentido de que “o Parquet especial não detém legitimidade para propor reclamação, uma vez que não se encontra no rol de legitimados do caput do art. 988 do CPC/2015”, pois “os integrantes do Parquet especial possuem atuação funcional exclusiva perante as Cortes de Contas, não detendo legitimidade ad causam para executar as decisões formadas no âmbito administrativo por meio de ação desenvolvida pelos meios ordinários ou pela via reclamatória” (Rcl 24.162 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016). No mesmo sentido: 
    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. INEXISTÊNCIA. ATUAÇÃO LIMITADA AO ÂMBITO DO CONTROLE EXTERNO A CARGO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. 
    1. Nos termos do art. 128 da CRFB/1988, o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas não compõe a estrutura do Ministério Público comum da União e dos Estados, sendo apenas atribuídas aos membros daquele as mesmas prerrogativas funcionais deste (art. 130). Precedentes.
    2. As atribuições do Ministério Público comum, entre as quais se inclui sua legitimidade processual extraordinária e autônoma, não se estendem ao Ministério Público junto aos Tribunais de Contas, cuja atuação está limitada ao controle externo a que se refere o art. 71 da CRFB/1988. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Rcl 24159 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 8/11/2016)
    No mais, o fato de ter atuado como Amicus Curiae no supracitado paradigma não lhe confere legitimidade ad causam, pois “consoante o art. 138 do CPC, o amicus curiae apenas pode recorrer da decisão que não admite sua participação no processo, opor embargos de declaração e recorrer de decisão que julga incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR). Nesse contexto, como se observa, a legislação processual civil não conferiu a esse agente a legitimidade ativa para a reclamação constitucional” (Rcl 43840 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/12/2020). 
    Seja como for, o Reclamante deixou de apresentar ato administrativo ou decisão judicial que tenha violado o paradigma de controle. É dizer, não se aponta ato no qual esteja demonstrada a recalcitrância da administração em dar cumprimento ao que decidido no paradigma ou indevida aplicação pelo Poder Judiciário. Almeja-se, portanto, o acesso direto a esta CORTE, sem que se tenha buscado a resolução da controvérsia pelas vias ordinárias, tornando-se inviável o pleito, diante do caráter eminentemente excepcional da via reclamatória. Nessas circunstâncias, inexiste situação apta ao conhecimento do pedido. 
    Por fim, nos autos da ADI 5406, o ora Reclamante já apresentou, recentemente, pleito assemelhado com o aqui buscado, ao se manifestar sobre os Embargos de Declaração ali opostos. Pediu, pois, em 16/9/2021:
    Frente a todo exposto, requer o Ministério Público de Contas do Estado de Pernambuco, na qualidade de amicus curiae, que os embargos declaratórios aforados pelo Estado de Pernambuco sejam desprovidos, determinando-se o pronto e imediato cumprimento da deliberação dessa Suprema Corte, com afastamento dos servidores enquadrados inconstitucionalmente em cargos efetivos dos quadros da ARPE, FUNAPE e PGE. 
    Há de se aguardar, portanto, a análise pelo relator da ADI do ali solicitado, diante da identidades dos pedidos.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente